Tribunal: TJDFT
Processo: 0725475-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. SERASAJUD. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para pesquisa de bens do agravado via SISBAJUD e a inclusão de seu nome no sistema SERASAJUD.
2. Diante do Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres.
3. Tendo em vista que, no presente caso, a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há seis anos, por se tratar de lapso temporal significativo, em razão do Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa de bens do agravado via SISBAJUD.
4. Nos termos do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Todavia, tal medida deve guardar relação com peculiaridades do caso concreto, em especial o excessivo período de tramitação processual, o qual reflete o lapso temporal pertinente à busca do credor pelo crédito exequendo; e a ocorrência de diversas tentativa frustradas de localização de bens passíveis de penhora.
5. No caso em exame, o credor persegue seu crédito há mais de oito anos, tendo realizado diversas tentativas sem sucesso para tanto. Assim, merece provimento o pedido para que seja determinada a inscrição do nome do executado nos cadastros de proteção de crédito.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.